Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas majorado. Imediações de um estabelecimento de ensino. Diversidade de entorpecentes. Contexto probatório. Condenação e penas mantidas. Reincidente específico. Restituição de veículo. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, se seria cabível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006, bem como se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, pois a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse contexto delitivo.
4. Para a configuração do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não precisando ficar comprovada a mercancia da substância. Ou seja, ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo art. 33 da Lei de Drogas poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de “ter em depósito” os entorpecentes, como ocorreu no presente caso.
5. A aplicação da majorante, prevista no art. 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006, é de natureza objetiva, bastando que o crime ocorra nas proximidades de um dos locais elencados no dispositivo, sendo irrelevante perquirir se a traficância visava atingir os frequentadores do estabelecimento de ensino.
6. Presente a reincidência não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos e já foi beneficiado anteriormente por tal minorante.
7. Considerando a quantidade de pena atribuída e a reincidência ostentada pelo réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.
8. Mostra-se possibilitada a decretação de perdimento de bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o qual será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.